Tribunal: STF
Processo: ARE 1440866
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A SAÚDE PÚBLICA E CONTRA A INCOLUMIDADE PÚBLICA. TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO (ART. 33, § 4°, DA LEI 11.343/2006). DISPARO DE ARMA DE FOGO (ART. 15 DA LEI N. 10.826/2003). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO.



    APELO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DO FEITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE PERÍCIA PARA CONSTATAR O DISPARO DA ARMA DE FOGO. PERÍCIA TÉCNICA. DESNECESSIDADE. CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR TESTEMUNHOS DOS POLICIAIS. PRELIMINAR REJEITADA. CONDENAÇÃO MANTIDA.



    PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS E DE DISPARO DE ARMA DE FOGO EM LOCAL HABITADO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELOS DEPOIMENTOS UNÍSSONOS DOS POLICIAIS, ALIADOS À APREENSÃO DA DROGA, DINHEIRO EM ESPÉCIE, ARMA DE FOGO E CARREGADORES DE ARMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. 



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 33, § 4°, DA LEI N° 11.343/06. VIABILIDADE. APREENSÃO DE CRACK, COCAÍNA, MACONHA E ECSTASY. GRANDE QUANTIDADE DA DROGA QUE EVIDENCIA NÃO SER O APELANTE TRAFICANTE EVENTUAL. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ATIVIDADE LÍCITA. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA EVIDENCIADA. PRESSUPOSTOS DA BENESSE NÃO SATISFEITOS. AFASTAMENTO QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.



    RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE CONDENAÇÃO DO RÉU PELO CRIME DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO (ART. 35, CAPUT, DA LEI N. 11.343/06). NÃO ACOLHIMENTO. CONTEXTO DOS AUTOS INAPTO A COMPROVAR O VÍNCULO ASSOCIATIVO PARA A PRÁTICA DO COMÉRCIO ILEGAL DE ENTORPECENTES ENTRE OS ACUSADOS. DECISÃO ABSOLUTÓRIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO DAS PENAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA QUE PERMITE O IMEDIATO CUMPRIMENTO DAS REPRIMENDAS. DETERMINAÇÃO DE OFÍCIO.



    RECUSO DO RÉU H. DA C. CONHECIDO E DESPROVIDO.



    RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, no que tange à alegação de violação do(s) art(s). 93, inciso IX, da Constituição, verifica-se que a decisão de inadmissão do recurso extraordinário está amparada em aplicação de precedente firmado com base na sistemática da repercussão geral.



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário tiver-se dado exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18).



    Assim, não conheço do recurso quanto ao(s) capítulo(s) acima referenciado(s).



    Ademais, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO TIPO PENAL: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO (SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL). DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEN. INOVAÇÃO RECURSAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE 1248157/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 6/4/20).  



    “DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA, DOS LIMITES DA COISA JULGADA, DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (ARE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes - Tema 660). 2. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual (Súmula 279/STF). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE 1251016/CE - AgR, Primeira Turma, Rel.  Min. Roberto Barroso, DJe de 6/4/20).  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Penal e Processual Penal. 3. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Artigos 33, caput, e 35 da Lei 11.343/2006. 4. Ofensa indireta e reflexa à Constituição Federal. 5. Necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos. Óbice da Súmula 279/STF. 6. Tema 660 da sistemática de repercussão geral. 7. Precedentes. 8. Agravo regimental não provido” (ARE 1244158 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 7/4/20).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 14 de junho de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente